Tribunal: TJDFT
Processo: 0726949-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. INSURREIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENADO POR CRIME HEDIONDO COM RESULTADO MORTE E CRIMES COMUNS. REINCIDÊNCIA GENÉRICA. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. PACOTE ANTICRIMES. LEI No 13.964/2019. INTERPRETAÇÃO LITERAL. NORMA MAIS FAVORÁVEL. RETROATIVIDADE PERMITIDA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
1. Verificando que o artigo 112, inciso VIII, da LEP, com redação dada pela Lei no 13.964/19, foi expresso ao exigir o cumprimento do percentual de 70% da pena apenas para os reincidentes específicos em crime hediondo e equiparados com resultado morte, impõe-se a manutenção da decisão que, diante de lacuna legal, determinou o cumprimento de 50% da pena para a progressão de regime de condenado a crime hediondo com resultado morte e não reincidente específico em delitos da mesma espécie, nos termos do artigo 112, inciso VI, “a”, da LEP.
2. Negado provimento ao recurso.